Tribunal: STF
Processo: RE 1547682
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA. IMPRONÚNCIA. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TEMA 154/RG. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante, sustentando a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, aponta indevida aferição e conclusão, pelo Juízo pronunciante, quanto à ausência de indícios de autoria, em desrespeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de matéria fática para o deslinde da controvérsia, atinente à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. As decisões judiciais que rejeitam denúncias, impronunciam ou absolvem sumariamente réus, bem como aquelas que extinguem procedimentos penais em sede de habeas corpus, não violam o monopólio constitucional da ação penal pública, nem ofendem os postulados do juiz natural e da soberania do veredicto do Júri. Tema 154/RG.

    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem, quanto à inexistência de indícios de autoria, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.